Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-44.2021.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000363-44.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES DUARTE - CPF: 053.448.271-64 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000363-44.2021.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga
/MT

Recorrente(s):

Leandro Rodrigues Duarte

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de Junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

EMPRESA DE TELEFONIA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

RELÁTORIO DE CHAMADAS E FATURA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LICITA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações, no valor de R$143,86, disponibilizada em 28/09/2019, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Embora a parte recorrida afirme que possui relação jurídica com a recorrente mediante utilização do plano pré-pago, em contraprova, a empresa apresentou registros de chamadas, fatura de consumo e telas sistêmicas com a data da alteração do plano pré-pago para o plano pós-pago (16.10.2017) e com o registro de 03 (três) pagamentos.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato no plano pós-pago. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de R$ 143,86 (cento e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023